Tribunal: TJDFT
Processo: 0739633-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739633-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BIERRENBACH BONETTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO BIERRENBACH BONETTI, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de BRUNO BIERRENBACH BONETTI e TORRE SERVIÇOS LTDA, para cobrança de débitos relativos a ISS. Bruno Bierrenbach Bonetti apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiram a nulidade das CDAs, a ilegitimidade passiva e a decadência. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu o normal prosseguimento do feito com a penhora via Sisbajud. É o breve relato. DECIDO. Nota-se que o executado compareceu nos autos, id 42544666 - Pág. 19, e não pagou. O feito prosseguiu corretamente, tendo sido penhorada quantia a analisada a primeira exceção de pré-executividade. Novamente o réu apresenta exceção de pré-executividade, alegando falta de legitimidade e nulidades. Não tem razão. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). (...) Em prosseguimento, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tendo em vista que está expressa de forma clara a origem, a natureza assim como o fundamento legal da dívida cobrada, não há que se falar em prejuízos à defesa do executado nem violação de pressuposto legal do título que justificasse o reconhecimento de sua nulidade. Outrossim, não havendo que se falar em nulidade das CDAs exequendas, por consequência, também não merece acolhimento a defesa sobre a exinção com base na nulidade da CDA. Urge ressaltar que o e. STJ também consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). No que tange à decadência, o fato gerador ocorreu em 2001, entretanto, o crédito foi efetivamente constituído em agosto de 2004. Desse modo, não há que se falar em decadência. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. (...)” Na origem, informa a executada/agravante se tratar de execução fiscal, na qual apresentou exceção de pré-executividade, rejeitada na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que a CDA objeto da demanda é nula pela falta de requisitos de validade do título executivo, como a identificação da natureza da dívida, a origem da dívida, o fundamento legal. Destaca que o valor do título está impresso de forma ilegível, o que afasta a liquidez do título, tanto que consta do registro do feito no sistema informatizado, valor da causa que não consta em local algum do título. Afirma que os vícios apontados no título violam o princípio do contraditório e da ampla defesa e questiona os critérios de atualização monetária utilizados na evolução da dívida. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o tramite da execução fiscal originária. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico que não foi demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Conforme relatado, o agravante se insurge contra o indeferimento da exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) objeto da execução fiscal não atende aos requisitos legais, constantes do art. 202 do Código Tributário Nacional. Confira-se os dispositivos do CTN que dispõem sobre o assunto: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.” (grifos nossos) No caso dos autos, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) ID Num. 42544666 – Pág. 1, digitalizada do processo físico no 2009.01.1.020004-6, aponta, com clareza suficiente, os requisitos previstos no art. 202 do CTN, apesar da impressão dos dados um pouco acima dos campos constantes do modelo do documento. Sobre a qualidade da impressão e da digitalização do documento, observo que todos os valores e campos se tornam legíveis e compreensíveis mediante simples aplicação de zoom ao documento digitalizado. O aludido documento aponta o nome e endereço do devedor e do co-responsável, ora agravante, e seus endereços. Já a indicação da quantia devida consta no final da página retromencionada, sendo possível ler com razoável facilidade que o valor originário da execução era de R$ 234.281,91 e o valor atualizado, R$ 290.128,81. Acerca deste valor, registro que o valor da causa lançado no sistema PJe contém um erro de digitação, pois indica R$ 390.128,81. Entretanto, este erro material no registro do feito não prejudica a defesa do devedor, tampouco enseja qualquer nulidade no feito. Prosseguindo, observo que o documento aponta que a dívida tem por origem o auto de infração (AI) no 000400001682004 e foi inscrita no dia 10/03/2006. A natureza do crédito foi descrita com os códigos 0136-0136/2001-0992-0100-0101-0103. Estes códigos, conforme legenda constante do ID Num. 42544666 – Pág. 2, apontam que a dívida tem natureza de Imposto Sobre Serviços (ISS), encargos da inscrição na dívida ativa, multas originais, mora e multas acessórias, referenciando a legislação que embasa cada cobrança. Dessa forma, ao menos em primeira análise, verifico a presença de todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN, não havendo nulidade aparente na CDA. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDC. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. MEIO INADEQUADO. 1. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando se verifica que preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980 e, ainda, faz menção ao número do processo administrativo/auto de infração prévios. 2. A análise da proporcionalidade da multa cobrada em razão do não pagamento do tributo cobrado em certidão da dívida ativa não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória (Súmula 393/STJ). 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1433806, 07380098620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTO LEGAL. DECRETO REGULAMENTAR. SUFICIENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. 1. O decreto que regulamenta lei instituidora de tributo é apto a fundamentar a Certidão de Dívida Ativa (CDA). 2. A referência na CDA à legislação que disciplina a exação impugnada e à natureza do débito tributário, bem assim com a indicação do número do processo administrativo no qual se apurou o débito tributário oriundo do auto de infração correlato, preenche suficientemente o requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa traçado no art. 202 do CTN. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1662940, 07019052720228079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CDA. REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, quando ausentes qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional - CTN, e no art. 2, § 5o da Lei de Execuções Fiscais- LEF. 2. Havendo indicação do fundamento legal segundo disposto no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o da Lei 6.830/80, com a denotação dos valores certos e líquidos cobrados, e da fundamentação legal pertinente a possibilitar a defesa, não há falar-se em nulidade do título. 3. Portanto, não se verifica descrição genérica nem imprecisa e a certidão goza dos atributos de certeza e liquidez, cuja presunção só pode ser elidida por prova inequívoca. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1638490, 07231892820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Desta forma, não se verifica a probabilidade do direito do executado/agravante, o que impõe o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2023 23:58:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora